Tribunal: TJDFT
Processo: 0732271-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732271-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCSTECH COMERCIAL LTDA AGRAVADO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por inovação recursal quanto às alegações da necessidade de reabertura do prazo processual antes de receber os embargos de declaração como impugnação ao cumprimento de sentença e do prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto não submetidas à apreciação do Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator